Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747131-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DE FREITAS PINHO EMBARGADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO PAN S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO INTER S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO TRIANGULO S/A, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TELEFÔNICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (ID no 57667518). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO